Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-50.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704358-50.2023.8.07.0014 RECORRENTE: ACACIA DE PAULA GUERRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA PELA UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS REFERENTES À RAÇA E COR. OFENSA À HONRA SUBJETIVA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Defesa da ré contra a condenação pela prática do crime previsto no art. 140, § 3o, do Código Penal, com redação anterior à Lei no 14.532/2023. Pede pela absolvição ao entendimento que as provas não comprovam que a ré tenha praticado o delito e são insuficientes para a condenação, e que não foi demonstrado o animus injuriandi. Subsidiariamente, pede que a pena seja fixada de acordo com o mínimo legal e reduzido o valor da indenização pelos danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de injúria racial; (ii) estabelecer se o valor fixado para a indenização por danos morais é proporcional e razoável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas pelos depoimentos colhidos em sede policial e judicial, os quais corroboram a prática delitiva e indicam o dolo específico de injuriar a vítima com elementos referentes à raça e cor. 4. O crime de injúria qualificada consuma-se quando a vítima toma conhecimento da ofensa à sua honra subjetiva, independentemente de outras testemunhas ouvirem a injúria. 5. O dolo específico (animus injuriandi) é extraído da expressão utilizada pela ré, que denota desprezo pela condição racial da vítima, configurando-se a intenção de ofender a honra subjetiva. 6. A fixação da indenização por danos morais segue o disposto no art. 387, IV, do CPP, e o montante fixado pela sentença se revela proporcional, razoável e apta a inibir a reiteração de conduta ofensiva análoga. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A materialidade e autoria do crime de injúria racial são comprovadas quando as provas documentais e testemunhais são uníssonas em demonstrar a intenção da ré de ofender a honra subjetiva da vítima com elementos relacionados à raça ou cor. 2. A fixação da indenização por danos morais deve ser proporcional, considerando a gravidade da conduta, o dano causado e a capacidade econômica da ofensora. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 140, § 3o (redação anterior à Lei no 14.532/2023); CP, art. 141, III; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 13/03/2023. TJDFT: Acórdão 1952849, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 05/12/2024; Acórdão 1949283, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 28/11/2024; Acórdão 1947046, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 21/11/2024; Acórdão 1712792, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07/06/2023; Acórdão 1402473, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 17/02/2022; Acórdão 1368678, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 02/09/2021; Acórdão 1297046, Rel. Des. George Lopes, 1a Turma Criminal, j. 05/11/2020; Acórdão 1183986, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, j. 04/07/2019. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, incisos LIV, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, ambos do CPC, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da inadmissibilidade das provas ilícitas, da presunção de inocência, do devido processo legal, bem como do dever de fundamentação das decisões judiciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Com relação à alegada contrariedade ao artigo 5o, incisos LVI e LVII, da Carta Magna, a mesma sorte colhe o apelo excepcional, porquanto infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de que as provas dos autos são suficientes para a condenação e providência vedada nesta sede ante o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017